Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700718-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA AGRAVADOS: WANIA MATOS OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, em agravo de instrumento, para conceder a reintegração da posse do imóvel em litígio (Quadra 101, Conjunto 10, Lote 16, Recanto das Emas-DF) a LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA e WANIA MATOS OLIVEIRA (ID 31983041). Proferido despacho para determinar a intimação dos agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 32584255). Posteriormente, o agravante apresentou nova petição, na qual tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Afirma que: 1) a ação possessória baseia-se em documentos falsos; 2) os órgãos que geraram a escritura do imóvel em favor dos agravados não possuem qualquer informação referente à legalidade dos documentos; 3) trata-se de golpe praticado por “José Leo e companheiros (suposta organização criminosa)”; 4) é o “real proprietário, dono e possuidor” do imóvel e jamais perdeu seu domínio ou esteve ausente, “fato que poderá ser comprovado pelas testemunhas da quadra residencial que foram anexados aos documentos do agravo interno”. 5) não houve qualquer pagamento a ele destinado, o que pode ser comprovado pelo extrato bancário acostado; 6) o pagamento foi realizado diretamente para José Leo; e 7) “ingressará contra o cartório, haja vista a suposta fraude estabelecida”. Requer, ao final, seja realizado juízo de retratação (ID 32652469). Regularizada a representação processual (ID 32652470). É o relatório do essencial. Decido. Não obstante o juízo de retratação deva ser realizado após a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC), antecipo a análise para este momento, haja vista que a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal foi proferida antes mesmo da citação do réu, ora agravante. Alega o agravante ser o legítimo possuidor do imóvel em litígio, ao argumento de que os documentos apresentados pelos autores/agravados são falsos, resultantes de golpe praticado por José Leo e outras pessoas. Todavia, não foram apresentados aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar ou sequer induzir a alegada fraude ou infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelos agravados. Ressalte-se que, embora o agravante, faça menção a documentos acostados, que “já se encontram insertos no processo originário”, não se verifica nestes autos ou nos originais qualquer documento direcionado à comprovação da suposta fraude, nem mesmo o mencionado “ofício junto a 27a Delegacia de Polícia do Recanto das Emas/ DF”. Por outro lado, conforme salientado na decisão agravada, os autores/agravados demonstraram que passaram a exercer a posse justa sobre o bem, legitimada, inclusive, por justo título (escritura pública de compra e venda registrada na matrícula imóvel – IDs 111211601 e 111210367, autos originais). Não há nada também que conduza à conclusão de que os mandatos outorgados no âmbito do negócio jurídico não tenham sido lavrados de forma legítima (ID 111211609, autos originais) Certo é que não configura justo título a escritura de compra e venda decorrente de documento falso. Contudo, enquanto não comprovada a falsidade, deve-se privilegiar a fé pública de que goza a escritura pública e os demais documentos lavrados por notário, tabelião e oficial de registro (arts. 215 e 216 do Código Civil e art. 3o da Lei n. 8.935/1994). Logo, demostrado, ainda que de forma sumária, que a posse exercida pelos autores/agravados emerge de justo título, vez que exercida com lastro em escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, e que eles foram esbulhados no exercício do direito possessório sobre o imóvel litigioso, deve-lhes ser assegurada proteção possessória, sobretudo quando não comprovada a existência do fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado pelo réu/agravante. Destarte, como não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio anteriormente desenvolvido, mantenho a decisão agravada (ID 31983041). Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator